Tribunal: TJES
Processo: 5001262-25.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARIO MEDEIROS CANTARINO
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE AUTOMÓVEL ALUGADO. PAGAMENTO RECENTE DE COBRANÇA EM ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO GERA DANO MORAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial, em decorrência de bloqueio indevido em veículo alugado.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
Com efeito, apesar de haver comprovação da falha na prestação de serviços, entendo que dos fatos narrados não se evidencia dano moral indenizável. Cabe ponderar que o próprio autor afirma ter feito o pagamento com atraso. A transferência foi feita no final do expediente do dia 29/12/2023. O bloqueio se deu nas primeiras horas do dia útil seguinte (02/01/2024). Embora haja compensação imediata de transferência por PIX, é natural que demore algum prazo para que a operação seja identificada pela empresa.

(4).
Ademais,

o problema foi solucionado em duas horas. Não há comprovação de que o bloqueio tenha se dado durante corrida em que era transportado passageiro cadeirante. O próprio requerente afirma que a espera se deu em posto de gasolina, ou seja, em local presumivelmente seguro.
Assim,
não há notícia de desdobramentos que possam ter impingido ao autor danos à sua esfera extrapatrimonial. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

(5).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)